Tribunal: STF
Processo: HC 256074
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. fundamentação per relationem. legitimidade constitucional.ausência de ofensa ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. agravo regimental. recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto por Ebert Ricardo Bezerra de Oliveira e Manoel Domingos de Oliveira Filho contra decisão denegatória de habeas corpus, na qual se alegava nulidade do acórdão proferido pela 5ª Turma do STJ por ausência de fundamentação. Os agravantes foram condenados a 2 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 60 dias-multa pela prática do crime de estelionato (art. 171 do Código Penal), em razão da aquisição fraudulenta de 15 toneladas de carne com valor superior a R$ 380.000,00 por meio de empresa supostamente fictícia e promessa de pagamento não cumprida.



    II. Questão em discussão



    2.A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da técnica de fundamentação per relationem, adotada pelo STJ no julgamento do agravo regimental, à luz do art. 93, inc. IX, da Constituição da República, bem como aferir se houve efetiva ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.



    III. Razões de decidir



    3. A fundamentação per relationem, que consiste na remissão a fundamentos constantes de decisão anterior, é compatível com o art. 93, inc. IX, da CRFB, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.



    4. O STJ considerou suficientes os fundamentos da decisão monocrática agravada para negar provimento ao recurso, não havendo exigência constitucional de nova redação autônoma dos mesmos fundamentos.



    5. O conteúdo da decisão impugnada demonstrou, de forma clara e fundamentada, a higidez da condenação, com descrição detalhada da fraude praticada e afastamento da tese de simples inadimplemento contratual.



    6. A alegação de ausência de fundamentação não se sustenta diante da existência de motivação suficiente, ainda que per relationem, sendo incabível o habeas corpus como substitutivo de embargos de declaração para arguição de eventual omissão.



    7. O STF já firmou o entendimento no sentido de que fundamentação sucinta ou desfavorável à parte não se confunde com ausência de fundamentação.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 93, inc. IX; CP, art. 171, caput; RISTF, art. 192.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 173.498-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 31/08/2020; HC nº 200.974-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23/08/2021; HC nº 184.968-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08/06/2020; RHC nº 108.926/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 24/02/2015; HC nº 93.164/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14/09/2010.